Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712917-43.2020.8.07.0000 Agravantes AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Agravado ANA LUCIA DA COSTA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., contra a decisão proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0703407-47.2018.8.07.0009), movido por ANA LUCIA DA COSTA. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 16276187). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 16502328). O agravo foi provido para fixar as astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 17274503). A parte agravada opôs embargos de declaração (ID 18961555). Em consulta ao sistema do PJE, verifica-se que os autos de origem foram sentenciados com resolução de mérito (ID 69777497). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator